Tribunal: TJBA
Processo: 8080389-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080389-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ANDRES QUIRINO

Advogado(s)
:
DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA

AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. COBERTURA DE ENCHENTE E INUNDAÇÃO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. TENTATIVA DELIBERADA DE TRAFEGAR EM VIA ALAGADA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ART. 768 DO CC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. A cobertura securitária para enchente ou inundação somente protege o veículo quando este se encontra regularmente estacionado ou trafegando em local adequado e é surpreendido por evento natural inevitável, não abrangendo situações em que o condutor deliberadamente enfrenta alagamento preexistente.

2. A prova audiovisual, apresentada pela própria parte autora, indica que o alagamento era preexistente e estático, sendo o veículo quem ingressa na área já alagada, evidenciando que o condutor, ciente da situação, opta por trafegar em local sabidamente inundado, assumindo e agravando deliberadamente o risco do sinistro.

3. O contrato de seguro contém cláusula expressa que exclui a cobertura para danos decorrentes da tentativa deliberada de transpor locais alagados, razão pela qual não se demonstra a probabilidade do direito invocado pelo autor.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8080389-44.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CARLOS EDUARDO ANDRES QUIRINO
e em que é agravada a
LIBERTY SEGUROS S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça